Tribunal: TJMT
Processo: 0003816-37.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0003816-37.2016.8.11.0037
RECORRENTE: MARTIN APARECIDO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 65917954) interposto por MARTIN APARECIDO DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 61753997):
“APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS- COMPATIBILIDADE DE HORARIOS NÃO DEMOSNTRADA - CARGA HORARIA EXCESSIVA – APELO DESPROVIDO.
1.É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. art. 37 da CF.
2.A ação mandamental exige que a inicial venha acompanhada de prova pré-constituída, da existência do direito afirmado, uma vez que não admite dilação probatória.
3. Mesmo que se considerasse a ausência de sobreposição de horários e que o impetrante conseguisse dar conta dessa exaustiva rotina de trabalho, é inegável que seu desempenho profissional e eficiência na prestação dos serviços estariam seriamente comprometidos, o que não se pode admitir , especialmente em ser tratando de profissionais de saúde. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0003816-37.2016.8.11.0037, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 07/10/2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposta pelo Recorrente nos autos do presente Mandado de Segurança impetrado por MARTIN APARECIDO DA SILVA, que desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança.
O Recorrente alega que “(...) houve dissenso de entendimento entre os Egrégios Tribunais desta Federação, uma vez que a possibilidade de cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horário”.
Afirma que “A avaliação da cumulatividade de cargos públicos somente poderá ser viabilizada com o desenrolar do serviço prestado pelo funcionário, oportunidade em que a administração pública poderá constatar, no caso concreto, acerca da viabilidade do acumulo funcional, sem comprometimento da qualidade e eficiência do trabalho prestado”, não merecendo prosperar o aresto recorrido.
Defende que o “(...) Edital previa a existência vagas e que foram devidamente preenchidas, cabendo assim a apelada a comprovação de surgimento de vagas reais tanto quanto necessárias à contemplar a colocação atingida pela paciente”.
Recurso tempestivo (id. 65927978) e preparado (id. 70606963).
Contrarrazões em id. 74293496.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Dessa forma, em que pese tenha alegado o Recorrente que há possibilidade de cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde quando houver compatibilidade de horário, não demonstrou de forma precisa e individualizada quais dispositivos restaram supostamente ofendidos, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça